Tribunal: CARF
Processo: 10920.720479/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSAS DE CUSTOS/DESPESAS.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea, apta a comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido, e em assim não o fazendo, é de se concluir, aliado a outras evidências, que as supostas aquisições não foram efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o procedimento fiscal em glosar os custos/despesas, relativos às citadas aquisições, contabilizadas pelo contribuinte.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício, devendo substitui-la. Portanto, afastada a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Súmula CARF no 105.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Há de ser aplicada a multa de ofício qualificada quando comprovada a fraude caracterizada pela utilização de notas fiscais inidôneas para fins de comprovação de custos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. GLOSA DE CUSTOS. CSLL.
Aplica-se à Contribuições Social Sobre o Lucro - CSLL, no que couber, o que foi decido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une. A glosa de custos que não se revestem dos requisitos da legislação comercial e fiscal afeta o resultado do exercício e, conseqüentemente, a base de cálculo da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS E COFINS
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une. Decorrência direta da glosa de custos acima discriminadas, temos a glosa dos correspondentes créditos de PIS e COFINS.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720479/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.648 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
BTOMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSAS DE CUSTOS/DESPESAS.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea,
apta a comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o
dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido, e em assim não o
fazendo, é de se concluir, aliado a outras evidências, que as supostas aquisições
não foram efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o procedimento
fiscal em glosar os custos/despesas, relativos às citadas aquisições,
contabilizadas pelo contribuinte.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício, devendo substitui-la. Portanto,
afastada a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Súmula
CARF no 105.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Há de ser aplicada a multa de ofício qualificada quando comprovada a fraude
caracterizada pela utilização de notas fiscais inidôneas para fins de
comprovação de custos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. GLOSA DE CUSTOS. CSLL.
Aplica-se à Contribuições Social Sobre o Lucro - CSLL, no que couber, o que
foi decido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720479/2014-80
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

os une. A glosa de custos que não se revestem dos requisitos da legislação
comercial e fiscal afeta o resultado do exercício e, conseqüentemente, a base de
cálculo da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS E COFINS
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido
para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Decorrência direta da glosa de custos acima discriminadas, temos a glosa dos
correspondentes créditos de PIS e COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário. No mérito, a) por unanimidade de votos, manter o lançamento do principal;
b) quanto à multa qualificada: por maioria de votos, negar-lhe provimento, mantendo a
qualificadora, vencida a conselheira Bianca Felicia Rothschild (relatora), que dava provimento
ao recurso, reduzindo a multa de ofício ao percentual de 75%. Designada para redigir o voto
vencedor quanto ao tema, a conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite; c) quanto à multa
isolada, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso para afastar a
incidência da multa isolada. Vencidos os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Heitor de Souza Lima Júnior, que votavam por
negar-lhe provimento quanto ao tema.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, fui designado pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.

O julgamento do processo ocorreu na sessão de 14/09/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Passo, assim, à transcrição integral do relatório da I. Conselheira:
***

Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos
ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao anos-calendário de
2010, 2011 e 2012, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir (principal,
multa e juros, calculados até .04.2014).
A impugnante tomou ciência do auto de Infração em 05/05/2014.(fl. 788 ).
II– DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a saber:
IRPJ/CSLL
2.1 - CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS - CUSTOS
NÃO COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme relatório fiscal em anexo.
Tendo em vista as constatações dos itens anteriores só restou à fiscalização a glosa dos
insumos "adquiridos" da empresa Elcion Pereira-ME e lançados indevidamente na
contabilidade da empresa BTOMEC FERRAMENTARIA como custos e, os
conseqüentes lançamentos de ofício dos tributos decorrentes das glosas, conforme os
217 e 841 do RIR/99, levando-se em consideração os seguintes aspectos:
• Absoluta impossibilidade de apropriação de custos provenientes de "notas fiscais
inidôneas".
• Inexistência de Fato da empresa Elcion Pereira;
• Mesmo que a empresa Elcion Pereira tivesse atividades comerciais (comprovou-se que
só existia para emitir notas fiscais inidôneas), seria impossível a empresa Elcion Pereira
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

emitir 1.084 notas fiscais eletrônicas de venda quando se constatou que não há registros
de uma única nota fiscal de compra de mercadorias para que, ai sim, pudesse revendê-
las;
• Em relação à empresa Elcion Pereira constatou-se que a empresa não realizou
movimentação financeira, não declarou receitas e não efetuou recolhimento algum de
tributos;
A própria admissão pelo Sr. Elcion Pereira "sócio" da empresa quando afirmou que
nunca vendeu ou comprou mercadorias, só assinou papéis para um "tal" de Zé abrir a
empresa e afirmou nem saber quem é realmente esse "tal" de Zé, demonstrando
claramente que possivelmente a empresa foi aberta somente com intuito de fraudar o
fisco;
• A falta de comprovação (que neste caso seria impossível) por parte da empresa
BTOMEC FERRAMENTARIA da comprovação das compras de insumos.
Multa de Ofício: 150% para o ano-Calendário de 2010
Tendo em vista que as circunstâncias narradas acima evidenciam, de forma inequívoca,
que a empresa BTOMEC FERRAMENTARIA, CNPJ 78.855.186/0001-58, ao incluir
em sua contabilidade custos com compras de insumos provenientes de "notas fiscais
inidôneas", cometeu, não só infração fiscal, mas crime de sonegação fiscal, conforme
definido pelo art. 72 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, foi aplicada, sobre os
valores do tributo e contribuições apurados com base na receita não declarada, a multa
qualificada de 150%, estatuída no art. 44, inciso I, e § 1 o , da Lei 9.430/96, com as
redações dadas pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/2007 e art. 14 da Lei n°
11.488/2007.
Multa de Ofício: 75% para os Anos-Calendário de 2011 e 2012
2.2 - MULTA OU JUROS ISOLADOS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.
COFINS
2.3
-
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
-
CRÉDITOS
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, os créditos da não
cumulatividade abaixo demonstrados, em desacordo com os preceitos legais.
Multa de Ofício: 150% para todos períodos
Tendo em vista que as circunstâncias narradas acima evidenciam, de forma inequívoca,
que a empresa BTOMEC FERRAMENTARIA, CNPJ 78.855.186/0001-58, ao incluir
em sua contabilidade custos com compras de insumos provenientes de "notas fiscais
inidôneas", cometeu, não só infração fiscal, mas crime de sonegação fiscal, conforme
definido pelo art. 72 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, foi aplicada, sobre os
valores do tributo e contribuições apurados com base na receita não declarada, a multa
qualificada de 150%, estatuída no art. 44, inciso I, e § 1 o , da Lei 9.430/96, com as
redações dadas pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/2007 e art. 14 da Lei n°
11.488/2007.
PIS
2.4
-
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
-
CRÉDITOS
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, os créditos da
nãocumulatividade abaixo demonstrados, em desacordo com os preceitos legais.
Multa de Ofício : 75% para todos períodos.
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

III - DA IMPUGNAÇÃO
3 - Em 04/06/2014, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de Infração (fl.
898/1101), e alega em síntese:
- A luz da Sumula 509/STJ , tem-se que não se pode GLOSAR o crédito de ICMS (ou
de PIS, ou de COFINS, ou de IRPJ ou ainda de CSLL) decorrente de nota fiscal
posteriormente inidônea quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
Súmula 509/STJ: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda.
Ora, ao caso concreto amolda-se perfeitamente a recém editada Súmula do STJ, na
medida em que, como já relatado acima, a fiscalização glosou custo apropriado pela
impugnante a pretexto de que as Notas Fiscais emitidas pela empresa ELCION
PEREIRA-ME foram posteriormente consideradas inidôneas em decorrência da baixa
de ofício do seu CNPJ levada a efeito no processo administrativo n°
10920.723881/2013-35.
Assim sendo, demonstrada a veracidade da compra e venda (boa-fé do contribuinte),
tem-se que a glosa dos créditos tomados pela impugnante deram-se de forma
absolutamente ILEGAL. Para tanto, toda a defesa está centrada na comprovação de que
a impugnante, de fato, adquiriu os insumos questionados pela fiscalização.
- A Fiscalização deveria ter comprovado efetivamente que a impugnante não adquiriu os
referidos produtos, o que não logrou êxito em demonstrar:
Ocorre que o auto de infração objeto deste processo administrativo refere-se ao período
de 2010 a 2012. Dessa forma, obviamente, a suposta inexistência de fato da empresa
Elcion Pereira - ME. foi apurada apenas posteriormente ao período fiscalizado na
impugnante, o que por si só afasta a idoneidade das apurações posteriormente
levantadas pela fiscalização noutro processo (em 2013). É dizer, noutros termos, não há
nenhum elemento que comprove que - no período de 2010 a 2012 - a empresa Elcion
Pereira - ME. não tenha,de fato, exercido atividades comerciais.
- Que não mantinha dinheiro nas contas correntes bancárias, devido passivo com os
bancos, e por isso pagava os fornecedores em dinheiro vivo oriundo da conta caixa,
inclusive o Fornecedor Elcion Pereira – ME;
A fiscalização salienta que a resposta prestada ao Termo de Diligência n° 01 não seria
verídica, pois as Notas Fiscais n° 25, 152, 634 e 787 teriam sido pagas, tanto que,
posteriormente, apresentou recibos de pagamentos das Notas Fiscais n° 634 e 787.
Igualmente, teria observado a prática "estranha" de debitar fornecedores creditando
"outras receitas operacionais".
Ora, eminentes julgadores, pelo volume de operações fiscalizadas pela RFB, é natural
que a impugnante tenha cometido algum equívoco no esclarecimento das operações
envolvendo as Notas Fiscais. Contudo, o fato de ter pago 04 notas fiscais dentre
aquelas relacionadas no Termo de Diligência, mediante a posterior apresentação de
recibos, apenas evidencia o contrário, ou seja, que a impugnante adquiriu as
mercadorias. Portanto, totalmente desprovida de qualquer lógica a afirmação da r.
fiscalização.
- Na página 04 do "Termo de Verificação Fiscal" a própria fiscalização colaciona cópia
dos recibos apresentados pela impugnante, emitidos pela empresa Elcion Pereira - ME.
e que, de fato, comprovam a existência de pagamentos realizados àquela empresa e, por
conseguinte, a aquisição de insumos:
Tal assertiva corresponde exatamente à realidade fática. Das 130 notas fiscais
questionadas pela fiscalização, a impugnante desconhece as notas fiscais n° 08, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 151, 207 e 370, tanto que não foram contabilizadas. Logo, são
completamente irrelevantes pois, de fato, não foram utilizadas como crédito pela
empresa. No tocante às demais notas fiscais, parte delas foram pagas com recursos do
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

caixa, pelas razões já explicitadas acima, e a outra parte nem sequer foram pagas pois,
pelos mesmos motivos, a empresa atravessa inegável crise financeira.
No tocante aos demais documentos comerciais solicitados pela fiscalização email,
propostas etc), por absoluta ausência de previsão legal, não são documentos de guarda
obrigatória, razão pela qual a impugnante, efetivamente, não dispunha dessa
documentação por se referirem a operações realizadas há mais de 02 (dois) anos. Logo,
não há que se falar em desinteresse da empresa em esclarecer os questionamentos feitos
pela fiscalização. Tanto que atendeu e respondeu a todos os Termos de Intimação,
esclarecendo todos os fatos na forma em que efetivamente ocorreram.
- em relação aos extratos bancários solicitados, a impugnante de fato entende que tais
documentos são protegidos por garantia constitucional e, por tal razão, não está
legalmente obrigada a apresenta-los;
- A par de tais dispositivos legais – devidamente esclarecido e comprovado que todos os
fatos envolvendo as operações questionadas pela fiscalização estão espelhados na
escrituração contábil - caberia à fiscalização, concessa vénia, comprovar a inveracidade
dos fatos nela registrados, o que, entretanto, não fez;
Arts. 923 e 924 do RIR:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n ° 1.598, de
1977, art. 9 ° , § I o ) .
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei n ° 1.598, de 1977, art. 9°,
§2°) .
DAS MULTAS - DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA EM
DUPLICIDADE - BIS IN IDEM
Outro aspecto que merece destaque é o fato de que a fiscalização está a exigir multa de
ofício em duplicidade pela mesma infração - suposto não recolhimento de IRPJ e CSLL
- sem que haja, contudo, qualquer autorização legal para tanto.
- Lançou multa de 150% sobre IRPJ e CSLL e 50% de Multa Isolada: Exigir ambas as
penalidades importa em verdadeiro bis in idem, na medida em que está penalizando
duplamente o mesmo fato ou infração, qual seja, diferença no recolhimento de tributo, o
que certamente não é a finalidade da aludida norma estabelecida no art. 44, da Lei n°
9.430/96.
........................................................................................................................
Noutros termos, se a glosa perpetrada pela fiscalização refere-se ao IRPJ e a CSLL
apurados nos anos de 2010 a 2012, a imposição de multa deve se restringir à hipótese de
que trata o art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, qual seja, de 150% sobre o tributo
supostamente "recolhimento a menor".
INEXIGIBILIDADE DA MULTA ISOLADA APÓS O ENCERRAMENTO DO
EXERCÍCIO FISCAL
Justamente em razão dessa lógica, a própria jurisprudência do CARF pacificou o
entendimento segundo o qual se afigura irregular a aplicação da multa isolada de que
trata o inciso II, do art. 44, da Lei n° 9.430/96, após o encerramento do exercício fiscal,
conforme será demonstrado no tópico imediatamente seguinte.
após o encerramento do exercício fiscal (em 31/12), toda e qualquer regra sobre
pagamentos realizados por estimativa - inclusive as penalidades decorrentes do seu não
recolhimento - perdem totalmente a sua razão de ser, eis que desde então o IRPJ só pode
ser exigido com base no lucro real, ou seja, de acordo com o lucro efetivamente apurado
pelo sujeito passivo.
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

Tanto é assim que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – em diversas
ocasiões - já se manifestou no sentido de que a multa em exame deixa de ser devida
após o encerramento do período de apuração do IRPJ, senão vejamos:
"IRPJ - CSLL - Recolhimento por estimativa – Multa isolada - Encerrado o período de
apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimento por estimativa deixa de ter
eficácia, uma vez que prevalece a exigência do imposto efetivamente devido, apurado
com base no lucro real, revelando-se improcedente a cominação de multa sobre
eventuais diferenças. Recurso provido". (Acórdão 103-21.302, Relator Cons. Mareio
Caldeira, DOU 24/12/2003).
CSLL - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA – MULTA ISOLADA - Conforme
precedentes desta E. Câmara (v.g. Recurso 124.976), a exigência da multa de
lançamento de ofício isolada, sobre diferenças de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido não recolhidas mensalmente, somente faz sentido se operada no curso do
próprio ano-calendário ou, se após o seu encerramento, se da irregularidade praticada
pela contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento a menor) resultar prejuízo ao
fisco, como a insuficiência de recolhimento mensal frente à apuração, após encerrado o
ano-calendário, de contribuição devida maior do que a recolhida por estimativa.
(Acórdão n. 103- 22.507, 3a Câmara do Io CC)
MULTA ISOLADA - INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO MENSAL DO IRPJ - A
não antecipação mensal do IRPJ não pode acarretar a exigência da multa de lançamento
de ofício principalmente quando o lançamento sobrevêm em período subseqüente ao da
necessidade da antecipação e demonstradamente no período o contribuinte não tem
imposto a recolher. Carece a exigência da base de cálculo para a consideração da base
imponível na multa punitiva. (Acórdão n. 103-21050, 3a Câmara do Io CC, DOU
28/11/2002)
ILEGALIDADE
DA
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA
POR
INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 97 E ART. 113 DO CTN:
Daí resulta que a multa acessória é aquela imposta pelo descumprimento da obrigação
principal, que é a obrigação de pagar tributo. Já a multa isolada é passível de ser
imposta pelo descumprimento de uma obrigação acessória, que seja de uma obrigação
de fazer ou de não fazer. Por tal razão, a multa isolada somente pode ser aplicada pelo
descumprimento de uma obrigação acessória, que tem por causa o descumprimento de
prestações de fazer ou não fazer, previstas em lei e no interesse da administração
tributária.
Logo, a referida multa isolada jamais poderia ser imposta na hipótese de ausência de
recolhimento de tributo, porquanto tal situação consiste no descumprimento de uma
obrigação principal, em relação a qual somente pode incidir a multa acessória.
Interessante destacar também que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda possui idêntico entendimento, confira-se:
IRPF - ILEGITIMIDADE DA MULTA DE OFÍCIO ISOLADA DO ART. 44 DA LEI
9.430/96 – INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 97 E ART. 113 DO CTN - A multa
de ofício isolada do artigo 44 da Lei 9.430/96 viola o Código Tributário Nacional,
notadamente o artigo 97, V, combinado com o artigo 113. De acordo com o CTN,
somente é possível estabelecer duas hipóteses de obrigação de dar, uma ligada
diretamente à prestação de pagar tributo e seus acessórios (juros e multa) e a outra
relativamente à penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação acessória,
constituindo esta a única hipótese de se exigir multa isolada. Ilegítima a cobrança
isolada de multa por infração à obrigação principal de (dar) pagar tributo, na medida em
que neste caso a multa é sempre acessória, e pressupõe sempre a punição pelo não
pagamento do tributo. ( I o CC, 2a Câmara, Ac. n° 102-45249, j . em 08/11/2001).
PEDIDO ALTERNATIVO - DA NECESSÁRIA REDUÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO IMPOSTA:
Por derradeiro, e na remota hipótese de ser mantido o auto de infração, o que se admite
apenas para fins de argumentação, pugna desde já a impugnante pela redução da multa
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

de ofício imposta para o patamar de 75% (setenta e cinco por cento), tendo em vista
inexistir qualquer comprovação nos autos de que a impugnante tenha praticado dolo,
fraude ou conluio.
Como já ressaltado, a prática de eventual ilícito fiscal por parte da empresa ELCION
PEREIRA - ME. não pode ser debitada à impugnante, mormente quando a fiscalização
não logrou êxito em demonstrar que, de fato, a impugnante não tenha adquirido insumos
daquela empresa.
Por todo o exposto, verifica-se claramente que o relatório fiscal está permeado por
dúvidas e incertezas quanto a fatos. E nesses casos, além da aplicação das normas acima
aludidas, deve ser observado o art. 112 do Código Tributário Nacional:
"Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto;
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação."
Este dispositivo do CTN, mais especificamente o inciso II, deixa claro que a dúvida não
é elemento determinante para penalizar o contribuinte. Ao contrário: sua presença
deverá conduzir a fiscalização a abster-se de efetuar qualquer lançamento ou aplicar
qualquer pena, até que os fatos estejam completamente esclarecidos e comprovados.
E não há dúvidas de que o auto de infração que ora se discute não passa de suposições,
eis que baseadas em argumentos que, como vimos, refletem a opinião pessoal dos
agentes fiscais (sem qualquer comprovação) de que a impugnante, de fato, não tenha
adquirido as mercadorias objeto das notas fiscais.
Portanto, o art. 112, inciso I, é inteiramente aplicável ao caso concreto em função de
que o auto de infração está calcado em suposições, inferências ou opiniões pessoais dos
agentes fiscais, desprovida de qualquer comprovação no sentido de que a escrituração
contábil da impugnante seja inverídica.
Assim sendo, tem-se que, na dúvida quanto aos fatos imputados pela fiscalização, há de
prevalecer a regra do disposto no art. 112 do CTN, sobretudo para afastar a imposição
de penalidade em relação à impugnante ou, pelo menos, para reduzir a multa imposta no
caso de, logicamente, ser mantido o auto de infração.
DO PEDIDO:
Em face de tudo quanto foi exposto, requerer a impugnante seja julgado totalmente
insubsistente o auto de infração pelos argumentos expostos ao longo da presente peça
impugnatória.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, com efeito inter partes, não podem ser aplicadas a outros casos.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - COMPROVAÇÃO
INIDÔNEA DE DESPESAS - INDEDUTIBILIDADE
Comprovada a inexistência efetiva das operações, cabível a glosa dos custos baseados
em notas fiscais inidôneas.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAS MENSAIS DE
ESTIMATIVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A MULTA DE OFÍCIO.
Após o encerramento do período de apuração, é devida multa isolada pelo não
recolhimento de parcelas mensais de estimativas no curso do referido período. A
aplicação conjunta de multa de ofício no mesmo lançamento tributário, referente a
tributo e contribuição devidos ao final do período, não tem o condão de excluir a multa
isolada sobre as parcelas mensais de estimativas não recolhidas, haja vista tratarem-se
de infrações distintas, possuidoras de tipificação legal específicas a cada uma delas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E CRÉDITOS
INEXISTENTES.
A motivação da qualificação se fundamenta em graves ilicitudes cometidas pelo
contribuinte com o uso de notas fiscais frias, inidôneas, entre outras práticas, as quais
não representaram qualquer aquisição de mercadorias, gerando créditos inexistentes.
Correta a qualificação da multa de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são
apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. GLOSA DE CUSTOS. CSLL.
Aplica-se à Contribuições Social Sobre o Lucro - CSLL, no que couber, o que foi
decido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une. A
glosa de custos que não se revestem dos requisitos da legislação comercial e fiscal afeta
o resultado do exercício e, conseqüentemente, a base de cálculo da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS E COFINS
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une. Decorrência direta
da glosa de custos acima discriminadas, temos a glosa dos correspondentes créditos de
PIS e COFINS.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior,
acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator ad hoc
Transcrevo na íntegra o voto proferido pela I. Conselheira Bianca Rothschild
durante a sessão:
***
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A fiscalização na BTOMEC foi uma decorrência direta da constatação da Inexistencia
de Fato da empresa Elcion Pereira.
Tendo em vista que a BTOMEC escriturou em sua contabilidade, no período de 2010 a
2012, diversas notas fiscais de compras de insumos originárias da empresa Elcion
Pereira foi iniciada a fiscalização.
Pelo que se depreende do "Termo de Verificação Fiscal", em resumo, a autoridade fiscal
lavrou AI em decorrência da GLOSA da totalidade dos créditos ( e custos (IRPJ e
CSLL) apropriados pela recorrente em relação aos insumos adquiridos da empresa
ELCION PEREIRA - ME.
Ainda de acordo com a fiscalização, a GLOSA decorre do fato de que as Notas Fiscais -
apropriadas pela recorrente - foram consideradas inidôneas, em virtude da baixa de
ofício do CNPJ da empresa ELCION PEREIRA - ME por suposta INEXISTÊNCIA DE
FATO, promovida no ano de 2013.
***
Mérito
Em sede recursal, a Recorrente se limitou a reproduzir os argumentos já levantados em
sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, porque tais
decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se
aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios.
Neste sentido, o inciso II do artigo 100 do CTN determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...].
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
[grifamos]
Veja-se também o Parecer Normativo CST n.o 390/1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Logo, mesmo que o Conselho de Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tenha decidido reiteradas vezes sobre determinada questão, pode a
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

autoridade administrativa da Delegacia de Julgamento ter outro entendimento, salvo na
hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26-A do Decreto
70.235/1972, incluído pela Lei no 11.196/2005.
02- DAS DECISÕES JUDICIAIS
As decisões prolatadas em âmbito judicial, quando relacionadas a casos concretos e sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Portanto, vinculam apenas as partes envolvidas no litígio, não sendo possível
a extensão de seus efeitos, de forma genérica, a outros casos.
Ressalva deve-se fazer em relação à existência de decisão definitiva pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em discussão.
Como de conhecimento, o Supremo pode decidir tanto em casos abstratos quanto em
casos concretos.
Se a decisão houver sido prolatada em um caso abstrato, o seu efeito é erga omnes e
vincula todo o Poder Executivo. Nesse caso, a decisão em âmbito administrativo estaria
vinculada ao entendimento do Supremo.
De outra forma, se a decisão houver sido prolatada em um caso concreto, conforme
enunciado proposto, esta, em regra, vincula apenas as partes envolvidas no litígio.
Nessa situação, a principio, as instâncias administrativas de julgamento não estão
vinculadas ao entendimento do Pretório Excelso.
A vinculação de decisão do STF no controle incidental de constitucionalidade somente
ocorrerá nas situações previstas em lei, quais sejam, súmulas vinculantes e Resoluções
do Senado Federal.
Ressalta-se que o entendimento está em harmonia com o previsto no inciso I do §6o do
art. 26-A do Decreto no 70.235/72, incluído pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009,
que fixa o seguinte comando:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Isso porque, ao se aplicar o disposto no art. 26-A do Decreto n° 70.235/1972, não se
estaria estendendo decisões proferidas em caso concreto a processos em julgamento,
mas, sim, afastando-se a aplicação de ato normativo considerado inconstitucional.
Neste sentido a jurisprudência pacífica do CARF:
Acórdão 204-03311 (Sessão de 01/07/2008)
Trecho de Ementa; APLICAÇÃO IMEDIATA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA
NO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA JURÍDICA.
As decisões proferidas pelo STF no controle difuso de constitucionalidade de norma
jurídica só tem efeito entre as partes, não podendo ser estendida aos demais
contribuintes, a não ser que o Legislativo reconheça a inconstitucionalidade da norma
por meio de Resolução do Senado Federal.
Acórdão 102-49018 (Sessão de24/04/2008)
Trecho de Ementa: SENTENÇAS JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

Mesmo em relação ao entendimento e às súmulas (não vinculantes) dos Tribunais
Superiores, data venia sua respeitabilidade, não submete o administrador em seus
julgados, já que não faz parte da legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do
CTN.
Diferentemente seria se tratasse de súmulas vinculantes, mas tais comandos
jurisprudenciais não foram trazidos pelo(a) impugnante.
II – DO MÉRITO
A impugnante alega em síntese:
- A Fiscalização deveria ter comprovado efetivamente que a impugnante não adquiriu os
referidos produtos, o que não logrou êxito em demonstrar;
- Que não mantinha dinheiro nas contas correntes bancárias, devido passivo com os
bancos, e por isso pagava os fornecedores em dinheiro vivo oriundo da conta caixa,
inclusive o Fornecedor Elcion Pereira – ME;
- Na página 04 do "Termo de Verificação Fiscal" a própria fiscalização relaciona cópia
dos recibos apresentados pela impugnante, emitidos pela empresa Elcion Pereira - ME.
e que, de fato, comprovam a existência de pagamentos realizados àquela empresa e, por
conseguinte, a aquisição de insumos;
- em relação aos extratos bancários solicitados, a impugnante de fato entende que tais
documentos são protegidos por garantia constitucional e, por tal razão, não está
legalmente obrigada a apresentá-los;
- A par de tais dispositivos legais (Arts. 923 e 924 do RIR) – devidamente esclarecido e
comprovado que todos os fatos envolvendo as operações questionadas pela fiscalização
estão espelhados na escrituração contábil - caberia à fiscalização, concessa vénia,
comprovar a inveracidade dos fatos nela registrados, o que, entretanto, não fez;
Não assiste razão à Impugnante, como vejamos:
A Fiscalização, após verificar o indício da existência de empresas que emitiam notas
fiscais com o único propósito de gerar custos nas empresas destinatárias, aprofundou as
investigações e nas diligências verificou a Inexistência de Fato da empresa Elcion
Pereira-ME. Abaixo segue algumas constatações (Termo de Verificação de Ação Fiscal
fl. 720/782):
- No endereço inicial, assim como nas mutações dos endereços indicados no cadastro,
nunca funcionou a empresa a Elcion Pereira-ME, por tratar-se de endereço de pessoas
que desconheciam as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, além de constar endereços
em zona rural sem nenhuma construção que suportasse uma empresa com tamanho
faturamento;
- Na análise das pessoas físicas envolvidas, tanto no exame documental, assim como as
arroladas nos depoimentos, ficou claro que realmente a empresa foi aberta somente com
o intuito de emissão de documentos fiscais com fins escusos, pois:
- O Sr. Elcion Pereira, “titular” da empresa Elcion Pereira – ME, é empregado da DCA
Borrachas Ltda, desde 19/03/2008, e trabalhou nas empresas abaixo elencadas:
PERÍODO EMPREGADOR FUNÇÃO
24.06.1997 a 19.04.1999 - Metalúrgica Envino Ltda — Operador Máquinas I
20.03.2000 a 17.06.2000 - Ases Serviços Ltda - A uxiliar Serviços Gerais
14.08.2000 a 15.04.2002 - Metalúrgica Trap Ltda - Operador Máquinas 1
07.07.2004 a 02.02.2005 - Metalúrgica Leoni Ltda -Auxiliar de Produção
23.08.2005 a 13.03.2006 - Brasil Metalúrgica Lida - Operador de Prensa
01.06.2006 a 20.03.2007 - Leoniserv Soldas Ltda - A uxiliar de Montagem
19.03.2008 a atual — DCA Borrachas Ltda — Prensista de Borracha
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

Em seu depoimento informou:
há uns três ou quatro anos um conhecido pediu para que registrasse uma empresa para
ele (a pessoa era conhecida como Zé, ele conheceu o tal Zé através de outro amigo de
nome Pedro, não sabe informar sobre estas pessoas, já perdeu contato).
Vejamos outros depoimentos das pessoas envolvidas:
- O Sr. Gervásio Brych – que constou no contrato de locação de um provável imóvel
alugado para a empresa Elcion Pereira – ME, assim relatou a Fiscalização:
Localizamos o Sr. Gervásio Brych em sua propriedade rural que prestou depoimento
(f/s. 297/299) dizendo desconhecer o nome Elcion Pereira, não possuir o imóvel do
endereço rua Madre Rosa Antonina Hutnick, N° 2 1 , não morar naquele endereço e não
assinar contrato de locação algum (conforme se confirma no contrato, sem a sua
assinatura).
No endereço do Sr. Gervásio Brych, Rua Segundo Braço do Norte, s/n fundos - Guarani
Mirim, ele prestou depoimento {fls. 297/299) em que demonstrou surpresa e disse
desconhecer totalmente os nomes dos Srs. Osmar Eichenberg, Elcion Pereira e
Valdemiro Bakun. Disse estar surpreso, pois nunca alugou galpão nenhum para as
pessoas citadas e, após constatar que os números do RG e CPF eram os mesmos citados
no contrato, disse que não saberia informar como conseguiram seu RG e CPF, pois
nunca fez declaração de IRPF com contador, só em lotéricas.
- O Sr. Osmar Eichenberg, titular da MUNDIAL CONTABILIDADE:
Em pesquisas feitas na Junta Comercial de Santa Catarina e sistemas da SRFB foram
observadas intervenções da MUNDIAL CONTABILIDADE, que tem como contador o
Sr. OSMAR EICHENBERG, CPF 452.293.689-34, em vários atos ligados à empresa
Elcion Pereira-ME.
Na mesma data foi colhido depoimento do Sr. Osmar Eichenberg (f/s. 59/61) como
complemento aos itens solicitados no Termo de Diligência entregue. No depoimento do
Sr. Osmar Eichenberg notou-se sua preocupação de transmitir a ideia de que somente
fora contratado pelos Srs. Valdemiro Bakun e Elcion Pereira para fazer as declarações
referentes aos tributos estaduais (DIME -Declaração de Informação do ICMS e do
Movimento Econômico).
Informou que a pessoa de nome Valdemiro Bakun era o responsável pelo contato e
entrega de documentos da empresa Elcion Pereira para que fizesse somente as DIME'S
(raramente via o Sr. Elcion Pereira) e, quando ele questionou o Sr. Valdemiro sobre a
contabilidade da empresa o mesmo respondeu que era assunto dele ("um amigo a
faria").(grifo nosso)
- O Sr. Valdomiro Bakun Neto citado pelo o Sr. Sr. Osmar Eichenberg, titular da
MUNDIAL CONTABILIDADE:
No depoimento (fls.277/280) o Sr. Valdemiro negou qualquer envolvimento com a
empresa Elcion Pereira-ME, admitiu que conheceu o Sr. Elcion Pereira há uns 10-12
anos. Informou que o Sr. Elcion tinha morado em um sítio seu há uns 9 anos e, por
considerá-lo um amigo permitiu que o mesmo utilizasse o seu endereço (Valdemiro)
para sede de uma empresa, fez isso na tentativa de ser solidário e ajudá-lo (isto ocorreu
há uns 4 anos), mesmo reconhecendo que o Sr. Elcion não tinha capacidade de ser dono
de uma empresa ("quis ajudá-lo, pois ele inclusive já linha parado de beber").
Essas diligências/depoimentos associados à diligências em outras empresas envolvidas
na contabilização de compras “fictícias” de mercadorias, com intuito “inchar” os custo,
consubstanciou os fundamentos fáticos para o deslinde da conclusão da Fiscalização em
considerar a empresa Elcion Pereira INEXISTENTE DE FATO.
Ora, como já mencionamos acima a Fiscalizada em momento algum comprovou a
efetiva aquisição das mercadorias que ensejaram a contabilização das compras oriunda
da empresa Elcion Pereira ME. Para tanto deveria:
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

- Comprovar os pagamentos realizados a seu fornecedor correspondentes às Notas
Fiscais contabilizadas;
- Comprovar a efetiva entradas de mercadorias em seu depósito;
- Para consubstanciar melhor a comprovação poderia ter trazido na sua defesa
conhecimentos de Cargas que comprovasse o transporte das mercadorias adquiridas no
decorrer dos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, que ultrapassou a cifra de R$
4.000.000,00.
Na Impugnação apresentada, fl. 898/1.101, a Fiscalizada não apresentou documentos
que comprovassem os seus argumentos.
A contabilização dos “fatos” contábeis devem estar respaldados por documentação
hábeis e idôneas.
Ademais, não tem sentido parceiros comerciais desta envergadura não se conhecerem
mutualmente e sob a alegação da garantia constitucional da manutenção do sigilo
comercial, não fornecer os nomes das pessoas envolvidas nas relações comerciais.
Há de ressaltar, que nos autos os fatos que desencadearam a constituição do crédito
tributário foram devidamente descritos no Termo de Verificação Fiscal (fl. 898/1101) e
comprovados com os documentos e depoimentos anexos aos autos. Pelo exposto,
concordamos com o Lançamento em epigrafe nos moldes descritos nos autos.

Qualificação da multa de ofício
TVF – e-fl. 780
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, em relação à multa de ofício, temos as
seguintes afirmações: “Tendo em vista que as circunstâncias narradas acima
evidenciam, de forma inequívoca, que a empresa BTOMEC FERRAMENTARIA,
CNPJ 78.855.186/0001-58, ao incluir em sua contabilidade custos com compras de
insumos provenientes de "notas fiscais inidôneas", cometeu, não só infração fiscal, mas
crime de sonegação fiscal, conforme definido pelo art. 72 da Lei 4.502, de 30 de
novembro de 1964, foi aplicada, sobre os valores do tributo e contribuições apurados
com base na receita não declarada, a multa qualificada de 150%, estatuída no art. 44,
inciso I, e § 1°, da Lei 9.430/96, com as redações dadas pelo art. 14 da Medida
Provisória n° 351/2007 e art. 14 da Lei n° 11.488/2007.”
Impugn e RV
Em relação ao acima, as peças de defsa da contribuinte alegam que “Como já ressaltado,
a prática de eventual ilícito fiscal por parte da empresa ELCION PEREIRA - ME. não
pode ser debitada à recorrente, mormente quando a fiscalização não logrou êxito em
demonstrar que, de fato, a recorrente não tenha adquirido insumos daquela empresa.”
***
Observa-se do Termo de Verificação Fiscal, que a fiscalização dedica quase toda a sua
fundamentação em discorrer sobre os fatos apurados em diligências realizadas no
processo administrativo que redundou na baixa de ofício do CNPJ da empresa Elcion
Pereira - ME. (PAFn°10920.723881/2013-35).
Segundo a fiscalização, em procedimento fiscal de diligência iniciado em 10.09.2013,
teria sido constatado que a empresa Elcion Pereira - ME. inexiste de fato e, por tal
razão, promoveu-se a baixa do seu CNPJ.
Ocorre que o auto de infração objeto deste processo administrativo refere-se ao período
de 2010 a 2012. Dessa forma, obviamente, a suposta inexistência de fato da empresa
Elcion Pereira - ME. foi apurada apenas posteriormente ao período fiscalizado na
recorrente, o que por si só afasta a idoneidade das apurações posteriormente levantadas
pela fiscalização noutro processo (em 2013). É dizer, noutros termos, não há nenhum
elemento que comprove que - no período de 2010 a 2012 - a empresa Elcion Pereira -
ME. não tenha, de fato, exercido atividades comerciais.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

Mas esse aspecto é igualmente irrelevante, ao menos em relação à empresa recorrente,
na medida em que quaisquer ilicitudes ou irregularidades fiscais (ausência de
apresentação de declarações, movimentação financeira ou recolhimento de tributos)
perpetradas pela empresa Elcion Pereira - ME. não lhe podem, naturalmente, serem
opostas.
No caso dos autos, a empresa não logrou comprovar a aquisição das mercadorias da
Elcion Pereira. Por não ter feito tal prova, ditos custos foram glosados.
Todavia, desta fato, não se pode fazer presunção, qual seja, de que o fiscalizado, por não
ter logrado êxito em provar os custos, agiu com a nítida intenção de sonegar o valor do
imposto devido, aplicando-se aqui, as disposições da Sumula n° 14, que assim dispõe:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Dolo não se presume. Para exigência da multa qualificada é necessário prova concreta
de que a contribuinte praticou ação ou omissão com a intenção de sonegar tributo ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade responsável pela
arrecadação. No caso dos autos não se pode adotar presunção de dolo para enquadrar a
contribuinte numas das situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da lei n°4.502 de
1964.
Entendo que não houve comprovação cabal da ocorrência de dolo, o que
impossibilitaria a aplicação da multa qualificada.
Tendo em vista a não comprovação do pagamento das notas fiscal, correta a glosa de
custos/créditos envolvidos, com a aplicação das respectivas penalidade (multa de ofício
de 75%), no entanto, para qualificação da multa de ofício deve a fiscalização se
desincumbir de comprovar o dolo existente o que não ocorreu no caso em tela.
Multa isolada e multa de ofício - Concomitância
Com efeito, a autoridade fiscal lançou multa de 150% sobre o IRPJ e CSLL
supostamente não recolhido e, além disso, está a exigir multa de 50% pelo suposto não
recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa, o que faz com base no art. 44, da Lei
no. 9.430/96.
Como se vê, em relação aos anos calendário fiscalizados, verifica-se o lançamento dos
tributos com multa de ofício por falta de pagamento apurado no ajuste anual e multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1°, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996.
A recorrente contesta a exigência da multa isolada, em face das estimativas que
deixaram de ser recolhidas em função das infrações apuradas, sob o argumento da
inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do exercício, bem como
impossibilidade de concomitância, pois representaria dupla penalização sobre o mesmo
fato.
Entendo que lhe assiste razão.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de cálculo
mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas
de despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não
recolhimento de estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do
lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que leva a
autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem
ser aplicada apenas a multa de ofício.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo lucro
real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas
mensais. É que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as
estimativas, vez que elas possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no
final do período. Assim, encerrado o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e
não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa seja
imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada, com o
propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes
contribuintes o recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em que foi
concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de despesas
efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida, é
uma forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos, tanto o
CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa
isolada, pelo princípio da consunção.
No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado
que: “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício."
Na prática, a Súmula é aplicada uniformemente aos fatos geradores ocorridos até
31/12/2006, o que não é o caso dos autos.
Para os fatos posteriores, ou seja, que ocorreram a partir de janeiro de 2007, como é o
caso dos autos, há quem sustente que em face das alterações introduzidas pela Lei no
11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, não haveria
interpretação diversa daquela favorável à exigência da multa isolada, mesmo nos casos
em que houver sido imposta multa de ofício pela falta de pagamento anual de IRPJ e da
CSLL, sob o entendimento de que, após essas alterações, estimativas mensais e a
obrigação tributária decorrente do fato gerador anual, em 31 de dezembro, seriam
obrigações autônomas, e por isso, não poderiam ser confundidas, já que possuem
naturezas diferentes (acórdão no 1802-001.408). Com este entendimento, estaria-se
autorizada a aplicação das multas, cumulativamente.
Penso diferente.
Primeiro, como acima consignado, entendo inexistir previsão legal para aplicação de
multa isolada que não decorre do não recolhimento de estimativas mensais apuradas e
declaradas pelo próprio contribuinte optante do lucro real anual. Na hipótese de
considerar existente tal previsão, deve ser afastada a exigência da multa isolada pelo
princípio da consunção, pois não se deve admitir como razoável a cumulação de multas,
devendo a infração prevista no inciso II ser absorvida pelo hipótese prevista no inciso I
(de acordo com a redação dada pela Lei 11.488/2007 ao art. 44 da Lei 9.430/96).
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa não recolhida, apurada em
procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estaria-se a permitir que duas
penalidades incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é vedado pelo sistema
jurídico.
Sobre o tema, precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata em voto proferido
no Acórdão no 1103.001-097:
É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o
valor não pago do IRPJ e da CSL efetivamente devidos, cobráveis juntamente como
esses, exclui a aplicação da multa de ofício de 50% (multa isolada) sobre o valor não
pago do IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo anocalendário.
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

Isso, seja por interpretação lógica dos preceitos citados (aliás, para além disso, pode-se
dizer que é corolário lógico), seja por interpretação finalística do art. 44, I e II da Lei no
9.430/96. Apenando o continente, desnecessário e incabível apenas o conteúdo. Se já se
penaliza o todo, não há sentido em se penalizar também a parte do todo. Noutros
termos, é aplicação do princípio da consunção em matéria penal.
Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo?
Isso seria uma contradição de termos lógicos e axiológicos)."
O STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende que a aplicação da
multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Confira-se
decisão proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do
art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins, se pode
extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se ue a multa do inciso II do referido artigo somente poderá ser
aplicada uando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais,
ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato
gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento
de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

distintas de aplicação da multa do art. 44, em conseqüência de, nos caso ali descritos,
não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são
elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativotributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de recolhimento
mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por eventual
infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e
que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que
lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta
de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa mensal
pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais
importante é, sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo
recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de
relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo
dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a relevância do
bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada, pois o ilícito de
passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que o ilícito principal.
Noutras palavras, as expressões "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo não pago)
são apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, e indicam de fato
hipóteses autônomas da aplicação das multas, mas, não podem incidir concomitantemente.

Tributação Reflexa
CSLL
A glosa de despesas que não se revestem dos requisitos da legislação comercial e fiscal
afeta o resultado do exercício e, consequentemente, a base de cálculo da CSLL.
PIS E COFINS
Decorrência direta da glosa de despesas de fretes e carretos acima discriminadas, temos
a glosa dos correspondentes créditos de PIS e COFINS.
Aplica-se às contribuições sociais reflexas (CSLL, PIS e COFINS), no que couber, o
que foi decidido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os
une.

Conclusão
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.648 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720479/2014-80

Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa de ofício para o percentual de 75% e
excluir a multa isolada.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Este foi o voto original da Conselheira Bianca, no sentido conhecer do Recurso
Voluntário, e no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa de ofício
para o percentual de 75% e excluir a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Redator ad hoc

Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora designada
Em que pese o voto da I. Relatora, este Colegiado decidiu pela manutenção da
multa qualificada, tendo em vista que o auto de infração decorreu de glosa de custos por
utilização de notas fiscais inidôneas, uma vez que a Autuada não conseguiu demonstrar que
efetivamente realizou as compras.
Haveria diversos documentos que o contribuinte poderia ter apresentado para
demonstrar que as compras efetivamente ocorreram e que as notas fiscais eram idôneas, a
exemplo dos conhecimentos de transportes, pagamentos, entre outros, mas nada comprovou. E,
para tentar ocultar a ocorrência do fato gerador se utilizou de notas fiscais inidôneas emitidas por
empresa dita “noteira”, a qual foi objeto de diligência e, posteriormente, baixada perante o
CNPJ.
A utilização de nota fiscal inidônea configura meio fraudulento para ocultar a
ocorrência do fato gerador. Desta feita, há de ser mantida a multa qualificada no percentual
de 150%.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital